Tribunal: TJES
Processo: 5003103-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-02-04

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5
00
3103-96
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO :
ROGÉRIO OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – ALTERAÇÃO DE EDITAL – CONTINÊNCIA NÃO RECONHECIDA – CAUSA DE PEDIR DIVERSA – PROBABILIDADE DO DIREITO – EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR – RECONHECIMENTO DA VIABILIDADE DO CANDIDATO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1-
A aplicação do art. 56 do CPC implica considerar a existência de causa de pedir
da qual derivam pedidos que possam ser considerados em continência com os da ação paradigma.

In casu
, há causa de pedir diversa a afastar a subsunção da demanda ao instituto abraçado.

2 –
Há probabilidade do direito do concorrente está alicerçada em decisão judicial que considerou afastadas as premissas da 5ª retificação do edital, conforme decisão proferida no feito originário
.

3 –
Considerada a premissa da probabilidade do direito pertinente a decisão judicial que afastou a alteração editalícia, resta prejudicado, neste recurso, as alegações que atacam fundamentos do feito primário.

4
-
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e negar a ele PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003103-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5
00
3103-96
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO :
ROGÉRIO OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Extrai-se dos autos deste
Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
o
inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre-ES, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR
ajuizada por
ROGÉRIO OLIVEIRA DE SOUZA
, deferiu o pleito liminar para determinar que o
agravante
suspenda os efeitos do 4º Termo de Retificação do Edital nº 05/2018 CBMES - Edital norteador do certame realizado para admissão ao posto de Soldado Combatente Bombeiro Militar, permitindo que o agravado prossiga nas demais etapas, com a consequente anulação das faltas decorrentes do seu desligamento
e
a reposição das matérias e ou provas perdidas.

Aduz o recorrente, em síntese, que a demanda deve ser extinta pela existência de continência conforme feito de número 0002096-22.2019.8.08.0002;
que não se faz presente a probabilidade do direito (
fumus boni iuris),
já que o agravado não se encontrava aprovado na 4ª Etapa, antes do 5º termo de Retificação; Que
o termo "em cumprimento à sentença judicial", trata-se de mero erro material;
a decisão
recorrida
teve por fundamento premissa equivocada,
já que
o agravado
não foi aprovado
no primeiro exame;
que
há perigo de dano irreparável em caso de manutenção da decisão objurgada.

Em sede de contrarrazões, a
p
arte
agravada
sustenta o improvimento do recurso,

pugnando pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta.

Vitória-ES., 07 de janeiro de 2022.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5
00
3103-96
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO :
ROGÉRIO OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Extrai-se dos autos deste
Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
o
inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre-ES, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR
ajuizada por
ROGÉRIO OLIVEIRA DE SOUZA
, deferiu o pleito liminar para determinar que o
agravante
suspenda os efeitos do 4º Termo de Retificação do Edital nº 05/2018 CBMES - Edital norteador do certame realizado para admissão ao posto de Soldado Combatente Bombeiro Militar, permitindo que o agravado prossiga nas demais etapas, com a consequente anulação das faltas decorrentes do seu desligamento
e
a reposição das matérias e ou provas perdidas.

Aduz o recorrente, em síntese, que a demanda deve ser extinta pela existência de continência conforme feito de número 0002096-22.2019.8.08.0002, onde o recorrido busca o mesmo provimento da atual ação objeto de recurso, devendo ser reconhecido o fenômeno da continência, sendo a anterior mais ampla que esta, portanto, deve ser extinta à luz do CPC, inclusive com o reconhecimento da litigância por má-fé.

Assevera que não se faz presente a probabilidade do direito (
fumus boni iuris),
já que o agravado não se encontrava aprovado na 4ª Etapa, antes do 5º termo de Retificação. Ou seja, diferentemente do que ocorreu em vários outros processos julgados por este sodalício, o agravado não se encontrava aprovado.

Que “
Embora conste na comunicação de desligamento da candidato o termo "em cumprimento à sentença judicial", trata-se de mero erro material, uma vez que não foi proferida sentença nos autos do processo nº 0002096-22.2019.8.08.0002, mas decisão interlocutória. Portanto, o cumprimento a que se refere o documento é desta decisão, que inicialmente havia sido, por erro de interpretação, o motivo que ensejou a matrícula do agravado”.

Fustiga a reforma da decisão que, segundo suas razões, teve por fundamento premissa equivocada, qual seja, de que o agravado tinha sido aprovado no primeiro exame, o que não ocorreu, embora tenha havido erro da administração em convocá-lo para participar da primeira turma.

Destaca, ainda, que há perigo de dano irreparável em caso de manutenção da decisão objurgada, de modo que almeja a imediata suspensão do pronunciamento judicial.

Em sede de contrarrazões, a
p
arte
agravada pugna pelo
improvimento do recurso
.

Observo nos autos que o próprio relatório apresentado já externa o conteúdo da demanda, pautando-se a celeuma inaugural, deflagrada pela parte agravada, na pretensão do Estado do Espírito Santo em desligar a parte do concurso para admissão ao Curso de Formação de Oficiais, nos termos do edital 03/2018.

A peça de ingresso aponta para as diversas alterações empreendidas pela administração pública, mormente no que concerne ao 5° termo de retificação ocorrida após a publicação do edital que considerava o agravado apto ao prosseguimento nas demais etapas.

O magistrado condutor do processo principal acolheu em decisão a pretensão em sede de tutela de urgência, decisão esta objeto do presente recurso
fixou na parte dispositiva que:

a) que se proceda a INTEGRAÇÃO do candidato ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA no CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO-1/2020), na 1ª turma que já está em andamento, no prazo de 24 horas, a contar do recebimento desta decisão.

b) a anulação das faltas decorrentes do seu desligamento ocorrido na data 04/12/2020, em razão do recebimento da notificação de id 5410215 - Pág. 1.

c) se providencie a reposição das matérias e/ou provas perdidas no período do seu desligamento (04/12/2020), no prazo de 30 (trinta) dias.

A pretensão de reforma externada passa, primeiramente, por defesa de cunho processual pertinente a continência desta ação principal em relação ao feito de número
0002096-22.2019.8.08.0002,
onde o Estado afirma que há pedidos idênticos em ações diversas, sendo o objeto da primeira hábil a albergar a lide tombada sob o número
5000893-03.2020.8.08.0002.

A redação do artigo 56 do CPC dá o norte a ser utilizado como fundamento para o não acolhimento do instituto, posto que:

Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Afirma o recorrente em sua peça que:
esse primeiro pedido implica não apenas a reclassificação do autor, mas necessariamente a sua inclusão na primeira turma do curso de formação. Ou seja, a tutela final indicada na ação de origem deste agravo é idêntica a um dos pedidos da ação ajuizada anteriormente pelo agravado, sob os mesmo fundamentos.

Ocorre que a demanda principal, que originou o presente recurso está calçada em causa de pedir diversa como bem expressou o magistrado ao construir a decisão ora combatida, conforme transcrevo o trecho pertinente:

Em breve síntese, alega o autor que: [...] f) Mesmo diante da decisão judicial proferida nos autos 0002098- 89.2019.8.08.0002, a parte autora não foi reclassificada imediatamente, tendo a administração do certame a convocado para ingressar no curso, onde foi realizada a matrícula, no dia 26/10/2020 e sua convocação para início do curso no dia 29/10/2020, estando lá até a última sexta-feira (04/12/2020), onde ficou sabendo através do Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) que estaria sendo desligada do curso no dia 07 de dezembro de 2020, com base em um cumprimento de sentença, quando, na realidade, o respectivo processo encontra-se em sua fase inicial.

Assim, requer, seja acolhida a Tutela Antecipada em caráter antecedente, como forma de justiça, diante das provas acostadas ao presente termo, determinando que os Requeridos integrem a parte Requerente reativando-a na 1ª turma que já está com curso em andamento, considerando nulo o ato que a desligou do Curso em que já se encontrava matriculada, anulando também as faltas resultante do ato administrativo e providenciando reposição das matérias e/ou provas perdidas num prazo não superior a 30 dias.

Nota-se, portanto, de simples leitura, que a causa de pedir da ação da qual deriva este recurso possui causa de pedir diversa, afastando-se da redação do art. 56 do CPC já mencionado.

Assim, não acolho a hipótese de continência hábil a determinar a reunião das ações.

Dentro da perspectiva pertinente ao mérito, aduz o Estado que houve erro de premissa em considerar o recorrido como habilitado às demais etapas do certame, devendo ser mantida a determinação de sua exclusão.

Entretanto, necessário dispor como consta na decisão proferida nos autos de número 0002098-89.2019.8.08.0002:

DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, para o fim de determinar ao Estado do Espírito Santo e à AOCP - Assessoria em Organização de Concursos Públicos que:
a)
a
autor
a
seja inserida
(sic)
na lista do anexo I, denominada "candidatos que seguem regularmente no certame e os que, por decisões judiciais em vigor, mantiveram garantida a classificação específica que ocupavam na publicação divulgada no anexo único do edital do exame psicossomático de 12 de dezembro de 2018.";
B) após, que a administração pública e a banca organizadora do certame realizem a reclassificação do autora
(sic)
;

Desta forma, a probabilidade do direito deriva de decisão judicial anterior, no primeiro feito, que considerou regular a habilitação do concorrente, no que entendo não verificado o suposto erro de premissa, estando o mesmo habilitado a continuação das demais etapas, caso classificado, restando prejudicados os demais termos, mormente no que é pertinente a contraindicação no exame psicossomático, já que este é debatido na outra ação ajuizada em face do recorrente.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5
00
3103-96
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO :
ROGÉRIO OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – ALTERAÇÃO DE EDITAL – CONTINÊNCIA NÃO RECONHECIDA – CAUSA DE PEDIR DIVERSA – PROBABILIDADE DO DIREITO – EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR – RECONHECIMENTO DA VIABILIDADE DO CANDIDATO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1-
A aplicação do art. 56 do CPC implica considerar a existência de causa de pedir
da qual derivam pedidos que possam ser considerados em continência com os da ação paradigma.

In casu
, há causa de pedir diversa a afastar a subsunção da demanda ao instituto abraçado.

2 –
Há probabilidade do direito do concorrente está alicerçada em decisão judicial que considerou afastadas as premissas da 5ª retificação do edital, conforme decisão proferida no feito originário
.

3 –
Considerada a premissa da probabilidade do direito pertinente a decisão judicial que afastou a alteração editalícia, resta prejudicado, neste recurso, as alegações que atacam fundamentos do feito primário.

4
-
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e negar a ele PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _03_de _fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.